Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS DE APOSENTARIA. BLOQUEIO. PENDÊNCIA DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. NECESSÁRIA REGULARIZAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL MUNIZ REIS, contra decisão proferida nos autos de no 0703810-47.2022.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido para desbloquear os proventos de aposentadoria do agravante.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da comprovação do estado de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 35901409).

3. Preliminar de ausência de interesse de agir. Acolho parcialmente a preliminar, já que a gratuidade judiciária restou deferida, o que afasta o interesse recursal neste sentido. Quanto ao bloqueio dos proventos, presente o interesse recursal, já que o recorrente ainda não teve acesso aos seus proventos. Dessa forma, conheço parcialmente do recurso.

4. Os documentos juntados aos autos de origem demonstram que o bloqueio dos proventos de aposentadoria do recorrente foi consequência da sua inércia em regularizar o processo de aposentadoria após várias solicitações do recorrido.

5. Por outro lado, o recorrido afirmou nas contrarrazões que a situação cadastral do recorrente já foi regularizada, bem como já foi efetuada a liberação dos proventos. Porém, aparentemente foram depositados em conta diversa da informada pelo recorrente, justamente por não ter atendido aos chamados do réu para regularizar os dados do processo de aposentadoria.

6. Prima face não há qualquer irregularidade na conduta do recorrido, sendo necessária a instrução processual a fim de averiguar o direito vindicado. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

7. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.